Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-34.2019.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-34.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 554.627.829-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DESCONTOS INDEVIDOS – PERÍCIA CONCLUSIVA -
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
– RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir os valores descontados indevidamente, todavia, na forma simples, dada a ausência de má-fé da instituição financeira, merecendo reparo a sentença neste ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001594-34.2019.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA:

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo MM.

Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por
MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e declarou a nulidade e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado nº 738181510, e de todos os descontos dele decorrentes, por vício de consentimento decorrente de falsificação de assinatura;

condenou o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.826,00 (mil oitocentos e vinte e seis reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), também corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês; bem como, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, determinando ainda a abstenção de novos descontos relativos ao contrato declarado nulo, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o apelante alega em suas razões sobre a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que apresentou nos autos a ficha de proposta de empréstimo pessoal devidamente assinada pela autora, bem como os comprovantes de crédito do valor contratado.

Argumenta que o laudo pericial grafotécnico teria se baseado em amostras insuficientes e que a variação natural da escrita poderia justificar divergências na assinatura.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando as condenações de restituição em dobro, para que ocorra na sua forma simples, e indenização por danos morais, e caso for mantida a condenação, requer que os juros fluam a partir do arbitramento, e ocorra a devida a compensação (Id. 316788397).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, ressaltando que o laudo pericial grafotécnico foi conclusivo e tecnicamente fundamentado ao atestar a falsificação da assinatura, razão pela qual subsiste a inexistência de relação contratual válida.

Sustenta ainda que os descontos indevidos em benefício previdenciário constituem dano moral
in re ipsa
e que o valor arbitrado a título de compensação guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugna pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 316788401).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 316788398.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, alegando, em síntese, que é

beneficiária do INSS e foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato de empréstimo consignado n. 738181510, iniciado em 02/2013, no valor de R$1.624,56, a ser quitado em 60 parcelas de R$45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Sustenta que jamais contratou tal empréstimo, tendo sido descontadas 20 parcelas antes da exclusão do contrato. Requer a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, arguindo preliminar de prescrição reparatória e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos, sustentando a regularidade da contratação.

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 30033909).

Por determinação judicial, o réu trouxe aos autos os documentos contratuais requisitados, incluindo a "Ficha de Proposta de Empréstimo Pessoal" com a suposta assinatura da autora.

A autora impugnou os documentos apresentados questionando a autenticidade da assinatura.

Em decisão saneadora, foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica, nomeando-se o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos como perito judicial, fixando-se como ponto controvertido "
a veracidade da assinatura do autor e legalidade da contratação do empréstimo
".

O laudo pericial grafotécnico foi apresentado, concluindo pela falsidade da assinatura questionada.

O réu manifestou-se contrariamente ao laudo pericial, impugnando suas conclusões de forma genérica, sem apresentar fundamentação técnica específica.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e declarou a nulidade e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado nº 738181510, e de todos os descontos dele decorrentes por vício de consentimento decorrente de falsificação de assinatura;

condenou o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$1.826,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), também corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, afastando as condenações de restituição em dobro, para que ocorra na sua forma simples, e indenização por danos morais, e caso for mantida a condenação, requer que os juros fluam a partir do arbitramento, e que ocorra a devida a compensação.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Diante do impasse entre as partes, onde a parte autora defende que não formalizou contratação e o requerido afirma que a contratação do empréstimo foi legítima, o juízo
a quo
determinou a realização da perícia grafotécnica para fins de buscar a veracidade dos fatos.

Não obstante o requerido/apelado tenha apresentado o suposto contrato firmado entre as partes, o perito judicial, após rigorosa análise técnica, examinou criteriosamente, a classificação da escrita; o alinhamento gráfico; ataque e remate e demais características inerentes à escrita manual, concluindo que:
“
A assinatura lançada no Documento “Ficha de Proposta de Empréstimo Pessoal” CÓPIA DIGITALIZADA, acostada em ID Num. 60101004 - Pág. 1/8, atribuída à Sra. Maria Luzia Ferreira da Silva,
não emanou de seu punho escritor
, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA, classificada como Falsificação por Imitação Servil
" (Id. 316788389).

Assim, comprovada tecnicamente a falsidade da assinatura no documento contratual, resta evidenciada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Logo, constata-se a falha na prestação dos serviços e a irregularidade da cobrança pela instituição bancária, vez que a perícia comprovou que as assinaturas apostas no contrato de empréstimo, objeto dessa celeuma, é ilegítimo, proveniente de contratação fraudulenta.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato não foi firmada pela autora, confirmando a fraude e afastando a tese da instituição financeira sobre a regularidade da contratação.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado no caso concreto, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, aliada à comprovação de fraude mediante perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, além da condenação em dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC n.º 1032344-42.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024”
(N.U 1014815-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Diante de tal quadro, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE
– REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (
N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não na forma dobrada, como fixado pelo magistrado, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo do fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos dos arts. 14, §3º, e 373, II, do CPC.

A desistência da instituição financeira em produzir prova pericial grafotécnica impede a comprovação da autenticidade da assinatura nos contratos impugnados, conduzindo ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O risco de fraude é inerente à atividade bancária e configura fortuito interno, não eximindo a instituição financeira da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, comprometendo a subsistência da parte autora e extrapolando o mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes, não cabendo majoração ou redução”
(N.U 1012051-54.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau -
R$6.000,00 (seis mil reais)
merece ser mantido, em obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO
EVIDENCIADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da realização da perícia grafotécnica, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sendo que no caso,
cabível a majoração do quantum indenizatório
.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ”
(N.U 1005879-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Com relação ao pedido de compensação, sem razão o recorrente, isso porque, a matéria não foi analisada pelo juiz de primeiro grau, não podendo ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a restituição material dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025